Tribunal: CARF
Processo: 10930.002006/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002006/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 3.017,24.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002006/2009-11
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002006/2009-11

A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Somente são passíveis de dedução, a título de despesas médicas, os pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes e que
estejam apoiados em documentos que atendam as condições estabelecidas pela
legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/01/2012 (fls. 61), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/02/2012 (fls. 62), alegando, em síntese, que:
- o cerne da questão é a dedução de despesas médicas de dependentes maiores de
21 anos;
- conforme documentos dos autos, há dependência financeira das pessoas
referentes às despesas médicas;
- por conta dessa dependência, coube ao contribuinte arcar com as despesas
médicas em apreço;
- tais despesas foram pagas ante a inércia e ineficácia do sistema público de saúde;
e
- é direito do contribuinte deduzir tais despesas, ante o conceito constitucional de
renda.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Em primeiro lugar, observo que os filhos e a pessoa agregada não foram
declarados como dependentes na DIRPF (e-fl. 26), fato que, por si só, impede a dedução das
despesas.
Ainda que fosse ultrapassado esse óbice – o que só se admite a título de
argumentação -, cabe registrar que o art. 35 da Lei no 9.250/96 versa sobre quem pode ser
considerado dependente na apuração do imposto de renda, da seguinte maneira:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002006/2009-11

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Analisando os documentos emitidos pela Unimed (e-fls. 13 e 16), constato que o
Srs. Marcus tinha 24 anos à época, não tendo sido apresentada comprovação de que cursava
ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Quanto aos Srs. Patrícia e Daniela, verifico
que tinham mais de 24 anos, inexistindo prova nos autos de que estariam incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho.
Relativamente à Sra. Flauzina, de 75 anos, qualificada como “agregado”, não há
nos autos qualquer comprovação de que seria dependente, nos termos do citado art. 35 da Lei no
9.250/96.
Quanta à despesa relacionada à beneficiária Gislaine Juliani Giovanetti, de
R$2.760,00, a autoridade fiscal apontou que se referiu a tratamento da Sra. Patrícia, que não
pode, como visto, ser considerada dependente.
No ponto, importante afastar a alegação do contribuinte de que, apenas por
dependerem financeiramente (o que não foi comprovado), poderiam ser considerados
dependentes na apuração do IRPF. Deveras, como restou demonstrado, há rol taxativo na
legislação, determinando quem pode ser assim considerado.
Também não há que se permitir a dedução destas despesas à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana ou em homenagem ao princípio constitucional de renda, como
advoga o contribuinte, pois isso implicaria em reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo
legal em exame, o que é vedado pela Súmula 02 deste Tribunal.
Resta-nos, portanto, analisar a dedutibilidade da despesa com plano de saúde tida
com o cônjuge.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 231, de 9 de dezembro de 2015,
até o ano de 2009, o contribuinte, titular de plano de saúde, poderia deduzir os valores relativos
ao cônjuge caso este apresentasse declaração completa em separado e não tivesse deduzido os
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.356 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002006/2009-11

respectivos valores em sua declaração, mesmo não figurando na DIRPF como dependente do
titular do plano. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FAMILIAR. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO. DEDUÇÃO. ÔNUS FINANCEIRO.
A partir do exercício de 2009, o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode
deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, de 1988, arts. 226 e 229; Lei no10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no9.250, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 8oe 35.
Analisando a DIRPF do cônjuge (e-fls. 28/29), verifico, assim como pontuado
pelo acórdão recorrido (item 17.1 – e-fl. 51), que não houve dedução, cabendo, portanto,
restabelecer a respectiva despesa médica.
Ante o exposto, e com base nos valores constantes do informativo emitido pela
Unimed (e-fls. 13), devem ser restabelecidas as despesas relacionados ao contribuinte, de
R$1.331,29 e sua cônjuge, de R$1.685,95.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
restabelecendo despesas médicas de R$3.017,24.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital